Tribunal: TJDFT
Processo: 0043911-78.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0043911-78.2009.8.07.0001 AGRAVANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF, DISTRITO FEDERAL (DFTRANS) AGRAVADO: GASTÃO LEOCADIO DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo interno (ID16557880) interposto pelo DISTRITO FEDERAL (sucessor do DFTRANS) e DETRAN/DF contra decisão desta Presidência (ID 16206537), que negou seguimento ao recurso extraordinário, considerando a conformidade do acórdão combatido com o precedente do STF, julgado sob o regime de repercussão geral (RE 661.702/DF – Tema 546). Defendem os agravantes que a Corte Suprema proclamou a constitucionalidade das penalidades previstas no artigo 28 da Lei Distrital 239/92 no julgamento do citado paradigma, tendo afastado apenas o condicionamento da liberação de veículo apreendido ao pagamento das multas, preços públicos e demais encargos (artigo 28, § 7o, da Lei Distrital 239/92). Pedem, assim, o retorno dos autos ao órgão julgador para a observância do artigo 1.040, inciso II, do CPC. O DISTRITO FEDERAL também apresentou petição (ID 16511456), nos mesmos termos do agravo interno interposto. Devidamente intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID 17333572). A insurgência merece acolhida, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 16206537 , e passo à análise do recurso extraordinário. O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos (RE 661702/DF – Tema 546). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que (ID 12717996, p. 1): APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. VEÍCULO DE PASSEIO. 1. O transporte remunerado de passageiros em veículo de passeio não configura hipótese de incidência do art. 28, da Lei DF 239/92 - dispositivo que trata sobre fraude no transporte coletivo -, porquanto inábil para enganar o usuário ou o agente público. 2. A moldura fática atrai, em princípio, a aplicação do CTB 231, VIII, que não prevê a apreensão, mas tão só a retenção do veículo, medidas administrativas inconfundíveis. Dessa forma, são nulos o auto de infração e todos os efeitos dele decorrentes. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Por fim, nada a prover em relação à petição ID 16511456, uma vez que a pretensão recursal veiculada no agravo interno já foi alcançada. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019